Tribunal: TJBA
Processo: 8114673-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114673-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: J. G. M. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Autor, menor de idade, portador de cardiopatia grave e outras comorbidades, teve o contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora.

3. Pretensão de restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo em caso de tratamento médico em curso; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da administradora de benefícios e se é cabível indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A administradora de benefícios (QUALICORP) integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável com a operadora do plano.

6. O autor encontra-se em tratamento contínuo e com indicação de nova cirurgia, sendo imprescindível a manutenção do plano para garantir sua saúde e sobrevivência.

7. A função social do contrato e a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre a autonomia privada, conforme interpretação sistemática da Lei nº 9.656/1998 e da RN/ANS nº 465/2021.

8. Configurado o dano moral pela angústia e risco à vida do autor diante da suspensão do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor provido. Recursos da
QUALICORP
e da operadora do plano desprovidos.

Tese de julgamento:
a) A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, até a alta médica, desde que o titular arque com os custos; b) A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora por integrar a cadeia de consumo; c) A rescisão contratual que compromete tratamento essencial configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8114673-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
J. G. M. A.
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos da
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, bem como
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ___________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça